Tribunal: TJDFT
Processo: 0756687-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TRÁFICO INTERESTADUAL. APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS E INSTRUMENTOS DA MERCANCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e se estão ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, a justificar a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime imputado é doloso e possui pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP.
5. A materialidade e os indícios de autoria decorrem dos elementos constantes do auto de prisão em flagrante e do recebimento da denúncia, sendo suficiente, nesta fase, juízo de cognição sumária.
6. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, do fracionamento típico da mercancia, do transporte interestadual em ônibus clandestino e do concurso de agentes.
7. As circunstâncias do caso revelam risco concreto de reiteração delitiva e maior periculosidade social, afastando a alegação de fundamentação genérica.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
9. Teses defensivas relativas à destinação da droga para consumo próprio e à inexistência de vínculo entre os envolvidos demandam revolvimento fático-probatório, incompatível com a via do habeas corpus.
10. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco evidenciado.
11. A prisão não foi decretada em razão de condição social do paciente, mas com base em elementos concretos da prática delitiva, inexistindo violação à Resolução CNJ n. 425/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, especialmente em contexto de tráfico interestadual de drogas. 2. A apreensão de drogas fracionadas e de instrumentos típicos da mercancia evidencia periculosidade e justifica a custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LVII e LXI; CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 1670848, Processo n. 0700014-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 02.03.2023.